Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEFERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa, reconheceu a exigibilidade do título executivo e afastou a alegação de excesso de execução, consignando a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, conforme Resolução CNJ n. 303/2019.
2. Inexistem elementos que justifiquem a suspensão do cumprimento da sentença coletiva, tendo em vista que a ADI 7.391/DF não foi conhecida pelo STF, com trânsito em julgado.
3. A exigibilidade do título executivo foi confirmada, uma vez que as questões de mérito, incluindo a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, foram exauridas na ação coletiva que originou a decisão exequenda, não cabendo sua rediscussão em cumprimento de sentença.
4. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito é compatível com a EC 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, não caracterizando anatocismo, vedada a cumulação de índices distintos a partir de dezembro de 2021.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.